Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível1 Processo: 0709979-23.2021.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ANTONIA PÁDUA DE PAULA E SILVA Apelada (s): IVANA DA SILVA ROCHA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I e III, do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora apelada IVANA DA SILVA ROCHA para, em 5 (cinco) dias, esclarecer o amparo a sustentar o pedido formulado (ID 78140687, págs. 1-11) em mera menção genérica do “não conhecimento do recurso”, eis que nada apresenta (prejudicial, preliminar ou vício processual) em suas razões a justificá-lo, o que poderia, se o caso, ter como consequência processual o não conhecimento do apelo. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.